Tribunal: TJMT
Processo: 1011962-28.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011962-28.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VIDAFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 39.897.395/0001-02 (EMBARGANTE), WILLIAN TIECHER - CPF: 023.914.441-41 (ADVOGADO), RICARDO VIONE SCHABBACH - CPF: 003.795.770-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE LUIS THIELE DOS SANTOS - CPF: 954.195.940-72 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS ARENHART - CPF: 790.281.600-00 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL - OMISSÃO, ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO RECONHECIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO PROVIDO.

Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que é direito fundamental inalienável do contribuinte, a tributação só poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, como a lei complementar federal veio ao mundo jurídico apenas em 04/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL só pode ser efetivamente exigida pelo Ente Público Fazendário a partir de 1º/01/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIDAFISIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1011962-28.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, desproveu o recurso (id. 165848175).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que houve omissão, erro material e contradição no acórdão embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

O Embargante alega que há erro material no acórdão embargado, acerca da data de ajuizamento do mandado de segurança, bem como contradição na majoração de honorários e ainda omissão quanto à exigência do DIFAL-ICMS.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos, tem-se que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que houve a determinação para a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, entretanto, não cabível no caso em tela, haja vista se tratar de mandado de segurança.

Além disso, verifica-se o erro material no seguinte trecho:

Isso significa que, a tese fixada no Tema 1.093 de Repercussão Geral já deve ser aplicada àquelas ações ajuizadas antes da data do seu julgamento, qual seja, 24 de fevereiro de 2021.
É a hipótese dos autos, em que o ajuizamento ocorreu em 2014.

Nesse sentido, resta claro o erro material, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 31 de março de 2022.

Por fim, quanto ao pedido para que não haja o recolhimento dos valores referentes ao DIFAL-ICMS durante o período de 2022, há que se falar na necessidade de aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e da anterioridade do exercício financeiro, introduzido na Cártula Fundamental como cláusula pétrea, artigo 150, III, “
b
”, que traz em seu bojo que a lei que cria ou aumenta tributos, salvo exceções constitucionalmente previstas, deve ser publicada no ano anterior ao início da cobrança do tributo a que se refere.

Assim, deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS no período constante na peça madrugadora, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, quando, então, no dia subsequente, estará legalizada a cobrança pelo FISCO Estadual, nos termos da Lei Complementar federal n. 190/2022.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, afastando a incidência dos honorários advocatícios, bem como sanando o erro material arguido, e ainda para constar a ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços a destinatários não contribuintes do ICMS no exercício de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023